Tribunal: TJDFT
Processo: 0745561-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745561-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STYLO PEDRAS LTDA - ME AGRAVADO: DEJANARA MARTINS FONSECA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Stylo Pedras Ltda. – ME contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 175434487 do processo de referência) que, na execução de título extrajudicial movida pela parte agravante, em desfavor de Dejanara Martins Fonseca (autos n. 0720184-74.2022.8.07.0007), indeferiu o pedido de pesquisas aos sistemas de Declaração de Operações com cartão de crédito (DECRED) e Declaração de Informações sobre movimentação financeira (DIMOF), nos seguintes termos: Trata-se de pedido de pesquisas aos sistemas de Declaração de Operações com cartão de crédito (DECRED) e Declaração de Informações sobre movimentação financeira (DIMOF) Indefiro o pleito, pois tais ferramentas não atingem a finalidade pretendida pelo credor, porquanto não revelam a existência de bens penhoráveis. Dessa maneira, inclusive, já se manifestou este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA SISTEMAS DIMOF E DECRED. LOCALIZAÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os sistemas DIMOF e DECRED não se destinam à pesquisa de bens para fins de penhora, tratando-se, portanto, de diligência ineficaz. Precedentes do TJDFT. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1411769, 07181940620218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Saliento, ainda, que em data recente foi efetivada pesquisa de bens da executada por meio do Infojud, a qual restou infrutífera (ID 172012331). Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Retornem-se os autos à suspensão até 03/10/2024, conforme decisão de ID 174079545 (cheque). Publique-se. Intime-se. Em razões recursais (Id 52708894), narra que, na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, lastreada em cheque emitido contra o Banco Santander S.A, n. 000046, emitido no dia 22/05/22, no valor originário de R$ 3.224,00 (três mil duzentos e vinte e quatro reais). Diz terem sido realizadas diversas diligências promovidas pela parte credora com vistas a localizar bens da executada, no entanto, as diligências retornaram sem sucesso. Afirma ter requerido “a expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal para que esta apresente a Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira – DIMOF e Declaração de Operações com Cartão de Crédito – DECRED da Executada, dos últimos 03 (três) anos, a fim de esgotar todos os meios de localização de patrimônio penhorável”. Acrescenta que “o pleito restou negado pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, sob a justificativa de que ‘tais ferramentas não atingem a finalidade pretendida pelo credor, porquanto não revelam a existência de bens penhoráveis’”. Defende “a constrição do crédito pertencente à Parte Executada junto às OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO, uma medida que equivale, em termos de prontidão para pagamento, a numerário que será recebido em momento subsequente, conforme preconizado nos artigos 835, inciso I, em conjunto com o artigo 789, ambos do Novo Código de Processo Civil”. Traz jurisprudência que entende abonar sua tese. Requer, ao final: a) O processamento, recebimento do presente recurso e, consequentemente o provimento deste Agravo de Instrumento, para que seja reformada a r. Decisão de Id. 175434487, deferindo-se o pedido para fins de oficiar à Secretaria da Receita Federal para que esta apresente a Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira – DIMOF e Declaração de Operações com Cartão de Crédito – DECRED da Executada, dos últimos 03 (três) anos, para penhora de eventuais créditos da Executada; b) A intimação da Agravada para que, querendo, apresente resposta no prazo legal, nos termos do art. 1019, II do CPC; Preparo recolhido (Ids 52708897 e 52708898). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO o seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora